Tribunal: STF
Processo: ARE 1483366
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Agravo de Instrumento Incidente de precatório Execução de valor incontroverso Adiantamento preferencial Insuficiência do depósito Complementação Possibilidade Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 303/2019 e jurisprudência do E. STF Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 5, pág. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “[...]



    A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade ou não de expedição de precatório complementar para pagamento da diferença de correção monetária do precatório prioritário. 



    A exequente, ora agravada, promoveu o cumprimento de sentença afirmando categoricamente que o objeto consiste na parcela incontroversa da condenação, apresentando valores referentes ao principal acrescido de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 11.960/2009, com data base de 28/02/2013.



     Expedido o ofício requisitório, em 2019, foi efetuado o depósito prioritário de precatório, aos 30/10/2020. Em que pese o demonstrativo de cálculo do DEPRE indicar que o referido montante foi atualizado ‘de acordo com a tabela Resolução CNJ nº 303/2019’ 1 , verifica-se que o índice utilizado segue a ‘TABELA EC 113/2021’ 2 , que consiste na aplicação da TR até 25-03-2015 (data fixada na modulação de efeitos procedida pelo STF nas ADI´s 4425 e 4357), IPCA-E até 12/2021 e após, taxa SELIC. 



    É certo que o entendimento adotado pelo E. STF nas ADIS 4357 e 4425 se refere à atualização de valores de requisitórios, com modulação dos efeitos para manter a aplicação da TR como índice de correção monetária apenas aos precatórios pagos ou expedidos até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. 



    Logo, em se tratando de precatório expedido a partir de 26/03/2015, como na espécie, descabida a correção pela TR, devendo-se observar o IPCA-E como critério de cálculo, até a EC113/21, e, após, a taxa SELIC, tal como consignado no r. decisum a quo. 



    Assim, a insuficiência alegada, de fato, subsiste, tanto que, neste ponto, sequer houve resistência pelo ora agravante, frise-se.



    Outrossim, da análise minuciosa dos autos, conclui-se que a situação sob exame se enquadra dentre as hipóteses permissivas de complementação do precatório inicialmente requisitado, sem implicar em violação à ordem cronológica. 



    Ora, não se afigura razoável que o credor tenha que instaurar um novo incidente, com reinício de prazo para adimplemento de saldo devedor oriundo de inexatidão material dos cálculos do precatório, notadamente ante o emprego de índices de atualização monetária que não correspondem ao indexador preconizado como referência, qual seja ‘Tabela Resolução CNJ nº 303/2019/IPCAE’. 



    No caso, restou incontroverso o equívoco na conta elaborada para aferir o valor do precatório antes de seu pagamento à credora, no que toca ao critério de atualização monetária aplicado, após a apresentação do ofício requisitório. Como visto, os valores pagos via precatório preferencial foram corrigidos pela TR quando deveriam ter sido ajustados pelo IPCA-e. 



    De fato, conforme reconhecido pela própria recorrente (fls. 205 na origem), era de rigor a incidência dos índices constantes da Tabela Resolução CNJ nº 303/2019, que prevê atualização pelo IPCA-E por todo o período antes da EC nº 113/2021, tudo nos moldes do artigo 21 e 21-A, §§5º e 7º do referido ato normativo, emanado a partir das decisões proferidas pelo E. STF em controle abstrato e inovações introduzidas pela Emendas Constitucionais sobre o tema. 



    Entretanto, em que pese o demonstrativo de pagamento apontar expressamente para a aplicação deste parâmetro de cálculo, constaram índices manifestamente distintos, aparentemente extraídos da tabela modulada, consoante exposto alhures. 



    Nessa medida, não há se falar em necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento do saldo remanescente apurado. 



    Com efeito, a jurisprudência do E. STF firmou entendimento no sentido de que é possível a complementação do depósito insuficiente quando verificada a existência de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso, por força normativa. A respeito, citam-se os seguintes precedentes do STF: ADI 2924, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2005, DJe-096 DIVULG 05-09-; RE 1065437 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe-289 DIVULG 14-12-2017; e ARE 722803 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, DJe-157 DIVULG 14-08-2014. 



    Ademais, a determinação de expedição de aditamento ao precatório primitivo está em harmonia com os ditames da Resolução CNJ nº 303/2019, vejamos:



    [...].” (doc. eletrônico 5, págs. 5-8)



      Nesse panorama, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (grifei)



 



     Além disso, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator